Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FECHAMENTO DA RECÉM-CRIADA UNIDADE DE SEMILIBERDADE DO NÚCLEO BANDEIRANTE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE. LEI N. 12.594/2012. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se for constatada obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes vícios que justifiquem a oposição do recurso integrativo.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.